Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena definitiva de 22 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 52 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva. A Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restam comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de roubo majorado descritos na denúncia; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação, com consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e pela prova oral colhida em Juízo.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais que laboraram no caso, os quais descrevem a sequência dos roubos e a prisão do réu na posse do veículo roubado e da bolsa de uma das vítimas.
5. O emprego de arma de fogo se comprova pela palavra segura das vítimas, sendo dispensável a apreensão do artefato, conforme Súmula no 22, do TJDFT.
6. O concurso de agentes é evidenciado pelos relatos de que os roubos foram praticados por dois indivíduos, que se revezaram entre conduzir os veículos subtraídos e abordar as vítimas.
7. Inviável a desclassificação para o delito de receptação, pois a prova colhida aponta participação direta do réu nas ações criminosas de subtração dos veículos e pertences das vítimas, mediante grave ameaça e em concurso de agentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 312 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 22.